Tribunal: TJDFT
Processo: 0720734-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AUSENCIA DE CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DELITO FORMAL. INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS.
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo apresentaram-se harmônicos e coerentes, sem qualquer contradição, inclusive reforçados pelo relato de uma testemunha. Portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o decreto condenatório.
2. O delito de ameaça (art. 147 do Código Penal) é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção efetiva de concretizar o mal prometido.
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 3.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida, considerando-se os valores habitualmente impostos por esta Corte.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.